Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708533-41.2024.8.07.0018 Número do processo na origem: 0708533-41.2024.8.07.0018 APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: RAQUEL MACHADO GONCALVES DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte apelada para trazer aos autos substabelecimento em nome da advogada que assina o documento ID 70253843, a fim de viabilizar a homologação do acordo entre as partes. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora